Tribunal: TJMT
Processo: 1019122-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019122-24.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0008-12 (EMBARGANTE), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA registrado(a) civilmente como JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), MARLOS ANTONIO PEGORARO - CPF: 883.975.301-00 (EMBARGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0008-12 (EMBARGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA registrado(a) civilmente como JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), MARLOS ANTONIO PEGORARO - CPF: 883.975.301-00 (EMBARGANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REDUÇÃO DE CLAÚSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que mantém a sentença de procedência parcial para reduzir cláusula penal estipulada em contrato de compra e venda agrícola, originalmente fixada em 100% do valor da mercadoria não entregue, para o percentual de 10%, com base na aplicação do art. 413 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a existência de omissão, contradição ou erro material no julgado, bem como a possibilidade de reexame da causa por meio de efeitos modificativos, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há erro material quando o acórdão embargado analisa exatamente o pedido formulado pela parte em seu recurso de apelação, sendo inviável a tentativa de inovação recursal em sede de embargos de declaração.

5. Inexiste contradição no acórdão quando a fundamentação apresentada é coerente com a conclusão alcançada, demonstrando de forma clara o raciocínio jurídico adotado.

6. A pretensão de reexame da matéria já decidida, com intuito de obter nova decisão com conclusão diversa, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA em face do v. acórdão de Id. no 331738881, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 1019122-24.2022.8.11.0003, oriunda da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis MT, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reduziu a cláusula de indenização por perdas e danos prevista em contrato de compra e venda de soja, originalmente fixada em 100% do valor da mercadoria não entregue, para o percentual de 10% (cf. id. no 331738881).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que houve contradição interna na fundamentação, pois o acórdão reconheceu que a cláusula contratual possui natureza de indenização por perdas e danos, mas justificou a sua redução com base em critério abstrato de comparação com o valor da obrigação principal, sem examinar o dano efetivamente suportado.

Alega, ainda, erro material decorrente de premissa fática equivocada, ao fundamento de que o acórdão teria analisado pedido diverso daquele formulado na petição inicial. Sustenta que não pleiteou indenização correspondente ao valor integral da mercadoria não entregue, mas apenas a diferença entre o preço contratado e o preço da soja na data do inadimplemento, conforme previsto expressamente no parágrafo primeiro da cláusula quinta do contrato, indicando que o valor efetivamente requerido foi de R$ 316.080,00.

A embargante também requer o pronunciamento expresso do Colegiado acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, com finalidade de prequestionamento, e pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a redução da indenização imposta no acórdão embargado (cf. id. n° 335621883).

Em contrarrazões, a parte embargada requer a rejeição do recurso (cf. id. n° 338303372).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegação de erro material por suposta análise de pedido diverso do formulado, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado analisou exatamente o objeto da controvérsia trazida no recurso de apelação, qual seja, a possibilidade de redução da cláusula contratual que estabelece o pagamento de valor prefixado em caso de inadimplemento.

Não há que se falar em premissa fática equivocada, pois é exatamente o que se extrai do recurso de apelação interposto pela embargante, onde expressamente afirmou:

"O Contrato de Compra e Venda de Soja Transgênica em Grãos Safra 2021/2022 firmado entre as partes estipula expressamente em sua Cláusula Quinta que na hipótese de inadimplemento da obrigação principal de entrega da mercadoria contratada,
o vendedor estaria sujeito à indenização do comprador pelas perdas e danos equivalentes a 100 (cem por cento) do preço da mercadoria não entregue
"
(cf. id. no 304441925, pág. 6 – g.n.).

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração, uma vez que o novo entendimento apresentado pela embargante revela-se incompatível com as teses por ela própria anteriormente sustentadas na peça recursal, circunstância que não se admite, seja em razão da preclusão consumativa, seja pela vedação à inovação de fundamentos em fase recursal avançada, caracterizando, portanto, comportamento processual contraditório que se aproxima, inclusive, da litigância de má-fé.

No que tange à alegada contradição, também não merece acolhimento a pretensão da embargante.

O acórdão foi claro ao definir a natureza jurídica da cláusula contratual como sendo de cláusula penal compensatória, que visa pré-liquidar os danos decorrentes do inadimplemento contratual. Com base nessa premissa, aplicou corretamente o art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da penalidade quando seu montante for manifestamente excessivo.

Não há qualquer contradição em reconhecer a função indenizatória da cláusula penal compensatória e, ao mesmo tempo, aplicar o controle de proporcionalidade previsto em lei. Pelo contrário, é exatamente essa a lógica do art. 413 do Código Civil, que parte da existência de uma cláusula com função indenizatória (pré-liquidação de danos) e autoriza sua redução quando o valor estipulado for desproporcional à natureza e finalidade do negócio.

O acórdão embargado apresentou fundamentação adequada para a redução da cláusula penal, ao reconhecer que a estipulação de pagamento correspondente a 100% do valor da mercadoria não entregue mostrava-se manifestamente excessiva, por equivaler à própria obrigação principal e implicar a duplicação do valor da operação em hipótese de inadimplemento, sobretudo porque, como dito, embora o apelado não tenha realizado a entrega da mercadoria prevista no contrato, tampouco houve, por parte da apelante, o pagamento de qualquer quantia, razão pela qual a presente demanda restringe-se à cobrança dos encargos decorrentes do inadimplemento contratual.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026